Tribunal: TJMT
Processo: 1005361-89.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005361-89.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (AGRAVADO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), ANGELA ROBERTA DA SILVA - CPF: 797.128.191-91 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), DIONISIO ALMEIDA LOURENCO - CPF: 003.230.441-23 (AGRAVANTE), FELIPE MENIN CINTRA - CPF: 036.114.481-41 (AGRAVANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), HERMES GONCALO FERREIRA - CPF: 063.821.341-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE MENIN CINTRA - CPF: 036.114.481-41 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (AGRAVANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.

DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO COMUM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA C/C PERDAS E DANOS E TUTELAS DE URGÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PROCURAÇÃO COM PODERES PARA TRANSIGIR. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo sentença de primeiro grau que homologou o acordo firmado entre as partes, e, por consequência, julgou extinta a ação anulatória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a validade do acordo homologado judicialmente, diante da alegação de cerceamento de defesa, ausência de consentimento válido e poderes específicos conferidos ao advogado da parte agravante para transigir.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática, proferida nos termos do art. 932, incisos IV e V, do CPC, observou a jurisprudência consolidada e a legalidade do julgamento singular, razão pela qual, rejeitada a preliminar.

4. A homologação do acordo judicial pelo juízo de origem observou os requisitos de validade do negócio jurídico, quais sejam: capacidade das partes, licitude do objeto e regularidade formal.

5. A procuração outorgada pela parte agravante conferiu poderes específicos para transigir, sendo válido o substabelecimento realizado.

6. Não se identificaram vícios de consentimento ou má-fé capazes de invalidar o negócio jurídico. Alegações posteriores de discordância ou arrependimento não possuem o condão de desconstituir ato jurídico perfeito e acabado.

7. A desconstituição de acordo homologado judicialmente deve ser pleiteada em ação anulatória própria, conforme disposto no art. 486, do CPC, sendo inadequada sua impugnação em agravo interno ou apelação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A homologação judicial de acordo, desde que observados os requisitos de validade do negócio jurídico, confere a este natureza de ato jurídico perfeito e acabado, sendo inviável sua desconstituição em sede recursal, salvo por demonstração inequívoca de vícios de consentimento ou má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105, 200, 487, inciso III, alínea "b", 486 e 932, IV e V; CC, art. 849.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.922.351/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 08.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 612.086/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03.12.2015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S.A, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que homologou o acordo e, em consequência, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 232631174):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto por ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S.A., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da
“AÇÃO DE RITO COMUM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA C.C. PERDAS E DANOS E TUTELAS DE URGÊNCIA CAUTELAR”
n.º 1005361-89.2019.8.11.0015, ajuizada pela parte apelante em face de
DIONISIO ALMEIDA LOURENCO, FELIPE MENIN CINTRA, HERMES GONCALO FERREIRA e do ESTADO DE MATO GROSSO,
em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, que homologou o acordo e, em consequência, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 222757699):

“Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE RITO COMUM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA C/C PERDAS E DANOS E TUTELAS DE URGÊNCIA CAUTELAR
promovida por
ROAYL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S.A.
em face de
FELIPE MENIN CINTRA E OUTROS.

Decorrida a marcha processual, o Requerido FELIPE MENIN CINTRA vem informando em ID. 143736506 que
“conforme se verifica do termo de acordo juntado aos autos (Id 73794479), as partes se compuseram amigavelmente, tendo o ora Requerido realizado depósitos iniciais diretamente na conta da Empresa Requerente Royal Fic, conforme ajustado”
, de maneira que
“estando o acordo efetivamente quitado nos termos pactuados, conforme comprovantes anexos, protesta o Requerido Acordante pela HOMOLOGAÇÃO, determinando-se a efetivação da escrituração em seu favor, extinguindo-se a ação por acordo entre as partes, mantidas as demais cominações em relação aos demais envolvidos. Requer ainda a liberação da parcela extra, paga de forma equivocada no mês de setembro de 2023”.

Após, os autos vieram em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Sem maiores delongas, considerando que as PARTES TRANSIGIRAM acerca do objeto da presente ação nos termos estabelecidos em ID. 73794479, e, que aparentemente não há qualquer irregularidade nas cláusulas avençadas, não vejo óbice para a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO.

“Ex positis”,

HOMOLOGO POR SENTENÇA
o
ACORDO
de ID. 73794479, para que
PRODUZA
seus
EFEITOS
e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

SEM CUSTAS e SEM HONORÁRIOS, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Por consectário jurídico lógico, DETERMINO a efetivação da escrituração em favor do Requerido FELIPE MENIN CINTRA e o LEVANTAMENTO da parcela extra, paga de forma equivocada no mês de setembro de 2023.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a sentença recorrida deve ser cassada, pois, a seu ver,
“incorre em nulidade
ao reconhecer como valido o acordo celebrado entre a
ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S.A e FELIPE MENIN CINTRA E OUTROS,
e incorre em omissão e cerceamento de defesa ao deixar de apreciar a manifestação da parte apelante
discordando expressamente do acordo,
que foi indevidamente juntado aos autos.”

Assevera a impossibilidade de convalidação de um negócio jurídico nulo, já que, sem a assinatura das partes e violada a solenidade legal (art. 166, inciso V, do CPC).

Ao final,
“REQUER
o reconhecimento da nulidade da sentença de 1º grau e sua consequente
cassação,
em virtude do cerceamento de defesa ocorrido nos autos, tendo em vista a desconsideração, pelo D. Juízo, das manifestações em que expressamente demonstram o desinteresse em celebrar o acordo nos termos apresentados e em razão da homologação do acordo sem a assinatura da parte, devendo o presente processo voltar para o Juízo de origem para ser adequadamente julgado.”

A parte apelada, FELIPE MENIN CINTRA, em contrarrazões, pede o improvimento do recurso (ID. 222757709).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 223865677).

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise dos autos, verifica-se que
a parte apelante
ajuizou, em
08.04.2016
, a presente ação anulatória em desfavor de
DIONISIO ALMEIDA LOURENCO, FELIPE MENIN CINTRA, HERMES GONCALO FERREIRA e do ESTADO DE MATO GROSSO, para reconhecer a
nulidade dos registros 03 e 04 da Matrícula n.º 27620, do 1º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop, MT, bem como o pagamento de indenização consistente no valor de mercado da área em questão, com correção monetária, e atribuído o valor da causa de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) (ID. 222757155 - Pág. 1/39).

A tutela de urgência foi
indeferida

(ID. 222757158 – Pág. 1/9), sendo objeto do
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1000565-08.2016.8.11.0000,
originariamente distribuído a Exma. Sra. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves (ID. 222757160), julgado em 20.05.2020, pelo Dr. Edson Dias Reis (ID. 222757182), e provido para determinar que o protesto contra a alienação do bem descrito na inicial seja averbado à matrícula deste.

Em 04.08.2021, apresentada emenda à inicial, a fim que o valor da causa seja atualizado para a cifra de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) (ID. 222757185).

Empós, no dia 18.01.2022, juntado o
“TERMO DE ACORDO JUDICIAL”

firmado entre a autora, ora apelante, e FELIPE MENIN CINTRA (ID. 222757190).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
12.03.2024
(
ID.

222757699), que homologo o referido acordo, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Como cediço, a prestação jurisdicional pelo juiz esgota-se com a prolação da sentença, que só poderá ser alterada, pelo seu prolator, se presentes algumas das hipóteses do art. 463, do CPC, caso contrário, a sentença só poderá ser alterada por meio do recurso cabível, ou, se transitada em julgado, por meio de ação própria.

Nesses casos, o papel do julgador que homologou o acordo fica restrito à verificação dos requisitos de validade do negócio firmado, a saber, capacidade das partes, licitude do objeto e regularidade da forma, não lhe sendo dado adentrar no debate referente ao próprio conteúdo da obrigação assumida livremente pelas partes.

Em outras palavras, a intervenção do juiz é apenas para chancelar o acordo de vontade dos interessados (transação e conciliação), limitando-se à fiscalização dos aspectos formais do negócio jurídico (o acordo ou transação é, segundo a lei civil, um contrato).

Desse modo, o acordo, devidamente homologado, somente se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Isso porque, somente a livre vontade, ou seja, a livre manifestação dessa vontade tem a eficácia legal, para que se produzam efeitos jurídicos. Vale dizer que a vontade, além de consciente, deve estar livre dos vícios, ou defeitos, que a possam anular.

É notório que, nos vícios da vontade, o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

Já no tocante à tese de cerceamento de defesa, depreende-se que referido o acordo judicial foi assinado de forma digital por AYSLAN CLAYTON MORAES (OAB/MT 8.377), causídico da parte autora, FELIPE MENIN CINTRA (CPF: 036.114.481-41) e seu advogado MARCELO AMBROSIO CINTRA (OAB/MT 8.934), e, em seguida, juntado o comprovante da transferência financeira (TED) para a conta da empresa
ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S/A (ID. 222757189).

Outrossim, constata-se que a procuração outorgada pela parte recorrente aos seus representantes lhes conferiu poderes especiais para
“firmar acordos,
interpor recursos e todos os meios previstos, formular alegações finais, sustentar oralmente, apresentar memoriais, peticionar, requerer o que for de direito, promover agravo regimental, correição parcial, promover quaisquer atos processuais no referido processo ou em seus incidentes, acompanhando-os até o final, representando-o perante qualquer Juízo, Tribunal ou Instância, podendo inclusive substabelecer os poderes, enfim, todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato” e houve o substabelecimento, sem reservas de poderes, ao advogados AYSLAN CLAYTON MORAES (OAB/MT 8.377), REGINA MARIA DA SILVA MORAES (OAB/MT 9.956) e NICOLE DA SILVA MORAES (OAB/MT 26.644), em 04.08.2021 (ID. 222757187).

Sendo assim, não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes, bem com válido o acordo entabulado por procurador que possuía competência para tanto, não havendo que se falar em prejuízos.

Como bem esclarecido pela parte apelada, em contrarrazões (ID. 222757709), “O patrono possui poderes para transigir nos autos. Assim tendo feito, após reunião virtual realizada com o Requerido e o subscritor da presente peça, onde o douto advogado da empresa Requerente garantiu a integridade do acordo que estava sendo entabulado,
tendo inclusive
REDIGIDO
o termo de acordo de forma independente, conforme ajustes negociais realizados em reunião, tendo o termo de acordo sido aceito pelo ora Requerido e cumprido em sua integralidade
” e “considerando inexistir qualquer mácula, não há que se falar em arrependimento do apelante, sob pena de prejuízo a boa-fé processual.”

Com efeito, “É descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, os contraentes, e sua rescisão só se torna possível 'por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (CC/2002, art. 849).” (
ex vi,
STJ – AgInt no REsp n.º 1.922.351/MG, Rel. MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 08.10.2021).

Além disso, o recurso de apelação não é o meio de impugnação adequado para desconstituir o próprio acordo de vontades, homologado judicialmente, mas sim, essas questões devem ser discutidas em ação anulatória, consoante o artigo 486, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, não destoa a jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA C/C PEDIDO DE GUARDA E ALIMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VALIDADE DO ACORDO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o Tribunal local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Esta Corte Superior entende que a transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de algum vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do acordo firmado, ainda que não tenha sido homologado pelo Judiciário. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium),
a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório. Precedentes.

4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1.472.899/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 01/10/2020)(grifo nossso)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSAÇÃO. ARREPENDIMENTO E RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. A revisão do concluído pelo Tribunal
a quo,
no sentido de que não ocorreu vício de consentimento, demandaria, no caso, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 612.086/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 03/12/2015))grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ACORDO REALIZADO PELOS ADVOGADOS DAS PARTES – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONSENTIMENTO DE UMA DAS PARTES – PROCURAÇÃO JUNTADA COM PODERES PARA TRANSIGIR - AUSÊNCIA DE VÍCIOS E NULIDADES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A procuração outorgada pela ré ao seu representante lhe conferiu poderes especiais para transigir, e não a limitou temporalmente. Sendo assim, completamente válido o acordo entabulado por procurador que possuía competência para tanto, não havendo que se falar em prejuízos.

II - A sentença homologatória de acordo somente é passível de reforma em sede recursal se apresentar algum vício que implique na nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico.

(N.U 1000341-19.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)(grifo nosso)

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
por FELIPE MENIN CINTRA, os quais, conhecidos e acolhidos, para corrigir o erro material constante do dispositivo.

Em suas razões recursais, o agravante insurge-se contra a validade do acordo e questiona sua homologação, alegando cerceamento de defesa, ausência de poderes específicos ao advogado para transigir e
error in procedendo
na decisão recorrida.

Com base no exposto, requer (ID. 238358152):

“a) O recebimento do presente Agravo Interno para que a Decisão Monocrática de Id. 232631174 seja reformada,
a fim de ratificar a sentença exarada pelo Juízo de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos;

b) A intimação do Agravado
para, querendo, apresentar sua resposta ao presente recurso, nos termos do artigo 1.021, §2º do CPC;

c) Seja feito o
juízo de retratação pela D. Desembargadora Relatora,
no sentido de retificar a Decisão Monocrática, conforme art. 1.021, §2º do CPC;

d) Na hipótese em que não for retratada a decisão:

d.1) Preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da Decisão Monocrática de Id. 232631174 por
error in procedendo
,
e, então, determinado o retorno dos autos a Desembargadora Relatora a fim de que emita voto para o julgamento colegiado do recurso na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo;

d.2) No mérito, a reforma da Decisão Monocrática Decisão Monocrática de Id. 222757700 a fim de que seja anulada a Sentença de Id. 222757699.
pela inexistência de acordo válido e eficaz para homologação judicial, considerando que o acordo judicial em causa não foi assinado pela Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A, a inexistência de poderes do representante da Agravante para concluir o contrato de compra e venda, somada as manifestações desinteresse no acordo, tornando-o sem efeitos.

Ato contínuo, apenas o embargado FELIPE MENIN CINTRA apresentou contrarrazões (ID. 250234190), postulando pelo desprovimento do agravo e a condenação em multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S.A, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença que homologou o acordo e, em consequência, julgou extinto a ação declaratória ajuizada em desfavor de DIONISIO ALMEIDA LOURENCO, FELIPE MENIN CINTRA, HERMES GONCALO FERREIRA e do ESTADO DE MATO GROSSO.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a matéria controvertida, destaca-se que,
de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator
pode julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, visando à coesão e à celeridade do julgamento,
com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema
.

Ademais, o julgamento monocrático é cabível sempre que houver entendimento dominante sobre o tema debatido, conforme dispõe a
Súmula n.º 568, do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito,
“conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não há irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente o recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.”
(
ex vi
, N.U 1031073-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (grifo nosso).

As decisões singulares, como técnica de antecipação do julgamento colegiado, possuem validade como decisões do Tribunal, e não apenas do relator. Por isso, o julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade quando está fundamentado em hipóteses legais.

Afinal, o princípio da colegialidade não é absoluto e admite exceções, criadas por reformas processuais que ampliaram os poderes do relator, como a Lei n.º 9.756/1998, que conferiu ao relator competência para decidir recursos meramente protelatórios ou contrários a súmulas ou à jurisprudência do tribunal superior.

Sobre o tema, Daniel Mitidiero ensina que o julgamento monocrático do recurso configura uma abreviação procedimental decorrente da necessidade de promoção da tempestividade da tutela jurisdicional (art. 5.º, inciso LXXVIII, CF, e art. 4.º, do CPC), sendo que seu fundamento é a
“a percepção de que é inútil levar o recurso ao colegiado, dada a imediata percepção judicial de existência ou ausência de razão pelo recorrente.”
(
in,
Precedentes [livro eletrônico]: da persuasão à vinculação. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Vale ressaltar que o art. 932 do CPC não exprime mera faculdade, mas verdadeira obrigação do relator de julgar monocraticamente nas hipóteses previstas em lei. Por isso, é imprescindível observar as técnicas adequadas para o julgamento de recursos no processo civil brasileiro.

Assim, o julgamento monocrático não é apenas uma possibilidade conferida ao relator, mas está respaldado nos princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, decorrentes do direito fundamental de acesso à Justiça.

Logo, a preliminar de erro processual deve ser rejeitada, pois a fundamentação da decisão está em conformidade com o ordenamento jurídico.

DO MÉRITO:

A controvérsia reside na validade do acordo judicial homologado, que a parte agravante considera nulo por ausência de consentimento válido e por suposto excesso de mandato dos advogados.

O acordo homologado judicialmente encontra fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, que confere força de sentença às transações formalizadas entre as partes e homologadas pelo juízo.

Como já mencionado, papel do julgador, ao homologar um acordo, limita-se à verificação dos requisitos de validade do negócio jurídico, quais sejam: capacidade das partes; licitude do objeto; e regularidade formal.

A intervenção do magistrado restringe-se a esses aspectos, sendo inviável adentrar no mérito ou nas motivações subjetivas das partes para celebrar o negócio. Portanto, ao homologar o acordo, o juízo de primeiro grau observou os requisitos formais, não cabendo invalidá-lo com base em alegações subjetivas de arrependimento ou discordâncias posteriores, especialmente sem demonstração de vícios previstos em lei.

Afinal, a doutrina esclarece que o acordo homologado adquire natureza de ato jurídico perfeito e acabado, sendo irretratável, salvo em hipóteses taxativas de nulidade previstas no Código Civil, como dolo, coação ou erro essencial (art. 849, do CC).

A parte agravante alega que o acordo não seria válido por ausência de poderes específicos conferidos ao advogado para transigir. Contudo, essa alegação não encontra respaldo nos autos, tampouco nas hipóteses legais que autorizam a desconstituição de transações.

No caso concreto, os advogados da agravante possuíam procuração com poderes específicos para transigir, conforme prevê o art. 105, do CPC. O substabelecimento desses poderes foi realizado de forma válida e sem restrições, não sendo cabível questionar a validade do substabelecimento desses poderes nesta fase processual.

Além disso, vê-se que os atos das partes foram formalizados e realizados em conformidade com o art. 200, do CPC, que confere eficácia imediata às declarações de vontade que extinguem ou modificam direitos processuais. Não há nos autos qualquer evidência de má-fé, coação ou outro vício que comprometa a manifestação de vontade das partes.

Pelo contrário, os documentos anexados demonstram: a) a presença de assinatura digital do advogado da agravante no acordo, evidenciando a manifestação de vontade em representá-la, e b) o cumprimento integral das obrigações por parte do agravado, reforçando a legitimidade da transação.

Cabe frisar que o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 5.º, do CPC e no art. 422, do Código Civil, orienta a conduta das partes durante o processo. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao determinar que arrependimentos unilaterais são inadmissíveis, salvo em situações excepcionais de vícios de consentimento.

Desse modo, permitir que uma parte requeira a desconstituição de um acordo regularmente homologado sem apresentar provas de vícios comprometeria a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

Igualmente, a tentativa de desconstituir o acordo por meio de agravo interno ou apelação mostra-se inadequada. O art. 486, do CPC estabelece que a desconstituição de atos judiciais deve ocorrer por meio de ação anulatória, quando cabível, e não por simples impugnação recursal. Esse entendimento é amplamente reconhecido pela jurisprudência, incluindo precedentes deste Tribunal e do STJ.

De outro, nota-se que a agravante apresenta novos argumentos no âmbito do agravo interno, alegando ausência de poderes específicos para transação – fato não suscitado na apelação original. Tal conduta caracteriza inovação recursal, vedada pelos arts. 1.022 e 493 do CPC.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024